Tribunal: TJDFT
Processo: 0010291-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte autora/embargante aponta contradição no acórdão, sob o argumento de que a tese firmada no RE 905.357 (Tema 864 STF) se aplicaria apenas ao ano de início da vigência da Lei Distrital concessiva de reajuste, prescindindo da previsão orçamentária nos períodos posteriores, além de entender que a tese aplicada ao acórdão resultaria em infringência ao princípio da legalidade. Por seu turno, a parte ré/embargante aponta suposto erro material no item 1 do acórdão embargado.
3. O acórdão foi claro ao aplicar e fundamentar o entendimento sedimentado no RE 905.357 (Tema 864 STF), de modo que a irresignação da parte não merece guarida.
4. Pretende a parte autora/embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
5. Por fim, é mister o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal para sanar o vício apontado e corrigir o erro material existente no item 1 do acórdão embargado, de forma que, onde consta “réu/recorrente” passe a constar como “autor/recorrente”
6. EMBARGOS CONHECIDOS, REJEITADOS OS DA AUTORA e ACOLHIDOS O DO RÉU, para, conferindo-lhe efeito infringente, retificar o erro material constante do item 1 do acórdão embargado, nos termos ora mencionados (item 5).
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.